Tribunal: STF
Processo: Rcl 88800
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0100669-48.2022.5.01.0063. 

A reclamante alega que sua inclusão no polo passivo da referida demanda, sob o fundamento de existência de grupo econômico com a Oi S.A. (em recuperação judicial) e a Serede – Serviços de Rede S.A., contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.934.

No ponto, alega que “é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF” (eDoc. 1, fl. 8).

Sustenta que “todo o procedimento de alienação da UPI InfraCo, que deu origem à empresa reclamante V.TAL, transcorreu de forma hígida, legítima e sem qualquer tipo de impugnação” e que, desde a aprovação do plano até a expedição da carta de arrematação, ficou registrado “de forma direta, clara e objetiva, que a alienação da UPI seria na forma dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005” (eDoc. 1, fls. 8-9).

Ressalta que “a alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais, sendo certo que os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo), qual seja: que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, conforme se verifica das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital” (eDoc. 1, fl. 9).

Assevera, ainda, que “sob a premissa da não sucessão dos passivos acima mencionada, que a venda da UPI foi idealizada para ser feita em ‘duas etapas’. Isso porque o plano de recuperação judicial previa que o leilão de alienação envolveria, incialmente, o controle societário da UPI e a permanência da Oi. S.A. como acionista minoritária durante um ‘período de transição’. A ideia era possibilitar que a Oi S.A. capturasse a expressiva valorização do ativo que ocorreria após sua venda para um terceiro que iria injetar vultosos recursos para investir e desenvolver a operação” (eDoc. 1, fl.10).

Com isso, alega que a decisão reclamada se baseou em premissa fática equivocada ao afirmar que “embora comprovada a alienação da UPI nos moldes da Lei de Falências, comprovada também que a alienação foi parcial e, sendo parcial, certamente a parte que não foi vendida ainda faz parte do conglomerado OI”. Tal entendimento, segundo a reclamante, configura “uma nítida negativa de vigência de dispositivos legais que já foram declarados constitucionais por esta Suprema Corte” (eDoc. 1, fls. 12 e 18).

Por fim, afirma que o acórdão impugnado também violou a Súmula Vinculante nº 10, ao afastar a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sem que houvesse a devida observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição (eDoc. 1, fl. 21).

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, a sua integral cassação, com o objetivo de impedir “que o Juízo Trabalhista estenda à V.Tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE e da OI” (eDoc. 1, fl. 28).

A beneficiária, Simone Silva de Lima, apresentou contestação (eDoc. 25), na qual sustenta ser a presente reclamação inadmissível, diante da “inexistência de identidade material entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma do STF na ADI 3.394”.

Afirma, em síntese, tratar-se de hipótese em que o TRT reconheceu a existência de grupo econômico com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, e não de sucessão empresarial decorrente da alienação de unidade produtiva isolada. Confira-se (eDoc. 25, fl. 13):

“32. A empresa reclamante visa criar, artificialmente, a aderência necessária à reclamação. Todavia, o Tribunal ‘a quo’ não se baseou na sucessão, mas sim na responsabilidade solidária decorrente da comprovação de grupo econômico. A sucessão (o instituto que a ADI 3.394 visa blindar) implica a transferência de um complexo de direitos e obrigações de um para outro sujeito. Já o grupo econômico (o instituto aplicado pelo TRT) implica a solidariedade entre pessoas jurídicas que, embora distintas, atuam sob o mesmo controle, coordenação ou interligação de interesses (mesmo Presidente, controle acionário interligado, atuação no mesmo ramo), sendo co-devedoras e não sucessoras. 
33. Desse modo, fica evidente que a decisão regional se ancorou em premissas fáticas e jurídicas diversas daqueles erigidas pela ADI 3.934/DF. O que se discute e se reconhece aqui foi a formação de Grupo Econômico por Coordenação (art. 2º, § 2º, da CLT) em face da confusão gerencial e de controle, e não a mera aplicação da regra da sucessão empresarial em virtude da aquisição da UPI. A ADI 3.934 não tem o condão de blindar a responsabilidade solidária quando há comprovada atuação conjunta e unitária das empresas, sobretudo quando o negócio da UPI se deu em um contexto que manteve o controle sob o mesmo conglomerado.”

Alega, ademais, inexistir violação à Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal Regional “não declarou a inconstitucionalidade nem afastou a aplicabilidade da Lei nº 11.101/2005”; ao contrário, interpretou a legislação trabalhista à luz do conjunto fático-probatório, no qual se constatou “controle acionário interligado, identidade de gestão e comunhão de interesses” entre as empresas.

Por fim, sustenta que o acolhimento da pretensão da reclamante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional, razão pela qual requer o não conhecimento da ação ou, subsidiariamente, a integral improcedência do pedido.

Na contestação, a beneficiária da decisão reclamada sustenta, em síntese, a inadmissibilidade e a improcedência da reclamação constitucional ajuizada por V.TAL – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., afirmando, preliminarmente, que a via reclamatória foi utilizada de forma prematura e como sucedâneo recursal, diante da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e da pendência de julgamento de recursos no TST. Defende, ainda, a inexistência de aderência estrita entre o acórdão do TRT da 1ª Região e os paradigmas invocados pela reclamante, notadamente a ADI 3.934 e a Súmula Vinculante 10, ao argumento de que a condenação solidária não decorreu do afastamento da disciplina da Lei 11.101/2005 sobre alienação de UPI, mas do reconhecimento, com base no conjunto fático-probatório, da existência de grupo econômico de fato entre as empresas rés, o que afastaria tanto a alegada usurpação da competência do juízo recuperacional quanto qualquer violação à cláusula de reserva de plenário. No mérito, sustenta que o acórdão reclamado aplicou regularmente a legislação trabalhista, sem declarar inconstitucionalidade nem esvaziar a norma da recuperação judicial, razão pela qual pede o não conhecimento da reclamação ou, sucessivamente, sua total improcedência, bem como o indeferimento da tutela de urgência (eDoc. 25).

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo, a seguir, os fundamentos da decisão reclamada, relevantes para o exame da controvérsia (eDoc. 18):

“DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA 
Alega a 3ª Ré que não há prova de que o Recorrido tenha lhe prestado serviços. Prossegue negando a formação de grupo econômico entre as Rés, ou o controle empresarial da Oi com a V. Tal. Afirma ser uma empresa de rede neutra, prestando serviços aos concorrentes, em fibra, da empresa Oi. Esclarece, ainda, que é uma unidade produtiva isolada (UPI), ‘parcialmente alienada a um Fundo Investidor (o efetivo controlador empresarial da V.tal) no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da Oi e demais Sociedades do Grupo Oi sujeitas ao referido plano, nos termos dos arts. 60, 141, II, e 142 da Lei nº 11.101/2005 e art. 133, § 1º, II, do Código Tributário Nacional’. Acrescenta que, ‘nesta qualidade de UPI, a V.Tal não integra o grupo econômico da Oi e não responde por dívidas ou obrigações de qualquer natureza da Oi e suas Afiliadas, conforme arts. 60, § único, 141, inciso II, e 142 da Lei nº 11.101/2005’. 
Prossegue sustentando que ‘o objetivo do processo de recuperação judicial é garantir a viabilidade econômica do negócio, bem como a manutenção de empregos, conclui-se que a intenção do legislador foi afastar a regra sucessória do art. 448-A da CLT, a fim de propiciar a alienação das chamadas unidades produtivas isoladas e viabilizar a efetiva recuperação do negócio’. [...]
Analiso. 
A definição de grupo econômico no Direito do Trabalho está no artigo 2º, § 2º, da CLT [...]
No que se refere ao nexo relacional entre empresas, entendo que, diante da informalidade patente do Direito do Trabalho, basta haver relação de coordenação entre as várias pessoas jurídicas, não sendo assim necessário que o nexo se desenvolva por meio da hierarquia entre aquelas. Pois bem.
No presente caso, resta cristalina a existência de grupo econômico entre as segunda e terceira Reclamadas. 
Inicialmente, há de se destacar que apenas parte da empresa foi alienada, durante o processo de recuperação judicial, como relatado nas próprias razões do recurso. 
Entendo, portanto, que, embora comprovada a alienação da UPI nos moldes da Lei de Falências, comprovada também que a alienação foi parcial e, sendo parcial, certamente a parte que não foi vendida ainda faz parte do conglomerado OI. 
Acrescente-se, ainda, que a Recorrente afirmou em sua contestação que ‘a mera participação acionária de uma empresa em outra não representa que as reclamadas sejam solidariamente responsáveis’, reconhecendo, assim, que ainda integra o grupo econômico controlado pela OI S.A., ainda que esteja submetida a recuperação judicial. 
Deve ser destacado que o fato de a Autora não ter prestado serviços à 3ª Ré, não afasta a sua responsabilidade, diante da formação do grupo econômico. 
Ademais, sendo o caso de responsabilidade solidária, não há que se cogitar em limitação da responsabilidade ao período do suposto contrato entre as partes, nem em não pagamento de verbas personalíssimas, tampouco em observância do benefício de ordem. 
[...]
Uma vez comprovado o grupo econômico, correta a condenação solidária da Recorrente.” (grifos acrescidos)

A pretensão merece acolhida.

Como se observa, a decisão reclamada contraria o entendimento vinculante fixado no julgamento da ADI nº 3.934/DF. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, estabelecendo que a alienação judicial de unidade produtiva isolada (UPI) em processo de recuperação judicial transfere o ativo ao arrematante livre de quaisquer ônus ou obrigações do devedor, incluindo as de natureza trabalhista. Confira-se a ementa do referido paradigma:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. 
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.
 II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 
V - Ação direta julgada improcedente.“
(ADI 3934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2009, DJe de 06-11-2009 - grifos acrescidos)

Registre-se que os artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 foram parcialmente alterados pela Lei nº 14.112/2020. Contudo, as modificações introduzidas não alteraram substancialmente o conteúdo das referidas normas, razão pela qual não constituem óbice ao conhecimento da presente reclamação. Confira-se o teor dos dispositivos:

Redação original:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei”.
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
[...]
II - o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.”

Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020:  
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.“
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:    
[...]
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.” 

No caso em exame, a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista sob o fundamento de integrar grupo econômico com a Oi S.A. e a Serede – Serviços de Rede S.A., em razão da participação societária mantida pela Oi S.A. na empresa reclamante. 

Todavia, consta dos autos que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. teve sua constituição a partir da alienação da Unidade Produtiva Isolada (UPI InfraCo), pertencente à Oi S.A., no âmbito do respectivo processo de recuperação judicial. A operação foi conduzida por meio de procedimento competitivo, aprovado em assembleia de credores e homologado pelo juízo competente, sem qualquer impugnação (eDoc. 1, fls. 8-9). 

Ademais, nos termos expressos do Plano de Recuperação Judicial, a transferência da “UPI InfraCo” ocorreu de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou responsabilidades do devedor, em conformidade com os artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II, e 142 da Lei nº 11.101/2005. Confira-se (eDoc. 11, fls. 47, 80-81 e 97):

“5.3. Constituição e Alienação das UPIs Definidas. As Recuperandas constituíram ou poderão constituir pelo menos 5 (cinco) sociedades de propósito específico, sob a forma de sociedades por ações, para compor a UPI Ativos Móveis, a UPI Torres, a UPI Data Center, a UPI InfraCo e a UPI TVCo. As condições da alienação de cada uma das UPIs Definidas devem observar o disposto neste Plano e na legislação e regulamentação aplicáveis, constando em cada edital de processo competitivo para alienação das UPIs Definidas, a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial (“Edital”) e oportunamente publicado no diário oficial e em jornal de grande circulação.
[...]
5.3.4. Composição da UPI InfraCo. A UPI InfraCo será composta por 100% das ações de emissão da SPE InfraCo, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, para cujo capital social as Recuperandas deverão contribuir até a respectiva Data de Contribuição, por meio de operações societárias e/ou contratuais, todos os Ativos, Passivos e Direitos UPI InfraCo, conforme descritos no Anexo 5.3.4. 
[...]
5.3.9.4. Alienação Parcial da UPI InfraCo. O Procedimento Competitivo para a alienação parcial da UPI InfraCo será realizado em certame judicial, nos termos e condições previstos no respectivo Edital, por meio da apresentação de propostas fechadas para aquisição da maioria das ações votantes de emissão da SPE InfraCo, representativas do controle societário da SPE InfraCo, sem que o adquirente suceda às Recuperandas em quaisquer dívidas, contingências ou obrigações das Recuperandas, de qualquer natureza, nos termos do art. 60, parágrafo único, art. 141, inc. II e 142 da LFR [...]
5.3.9.11. Ausência de Sucessão. As UPIs Definidas serão alienadas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, não havendo sucessão do(s) adquirente(s) de qualquer das UPIs por quaisquer dívidas e/ou obrigações das Recuperandas, inclusive, mas não se limitando àquelas de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, regulatória, administrativa, cível, comercial, ambiental, trabalhista, penal, anticorrupção, responsabilidades decorrentes da Lei nº 12.846/2013, previdenciária e aquelas decorrentes da solidariedade assumida pelo Grupo Oi pelo cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Plano e em seu Aditamento, na forma dos arts. 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142 da LFR e do art. 133, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº 5.172/1966.” (grifos acrescidos)

Nesse contexto, ao imputar à V.Tal responsabilidade solidária por dívidas da Oi S.A., com fundamento na participação societária minoritária remanescente desta na estrutura da adquirente, condição expressamente prevista e aprovada no Plano de Recuperação Judicial, a Justiça do Trabalho, na prática, reavalia e invalida os próprios termos da alienação judicial da UPI, em afronta ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte. Este é o aspecto decisivo, sob a minha perspectiva: não estamos diante de meros “atos de mercado”, e sim de atos judiciais, com sentido claro e inequívoco, que não podem ser desconstituídos - na prática - por outro ramo do Poder Judiciário. 

Ademais, observo já ter se formado jurisprudência majoritária no STF.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou, em recente julgado, que a alienação judicial de unidade produtiva isolada (UPI), no âmbito da recuperação judicial, deve ocorrer livre de quaisquer ônus ou responsabilidades, inclusive as de natureza trabalhista, sendo vedada a sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Veja-se:

“A AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXIGÊNCIA DO REQUISITO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ADI Nº 3.934. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, E NO ART. 141, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS). SV Nº 10 E TEMA Nº 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA ATRATIVA DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 
2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 
3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada na presença de grupo econômico, reconhece a responsabilidade solidária da da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após a aprovação do plano de reestruturação financeira. 
4. A afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial ‘de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]’, ‘não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor’, transmitindo-se o objeto da alienação ‘livre de qualquer ônus’ (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05). 
[...] 
7. Agravo regimental não provido.
(Rcl 86211 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, DJe de 11-12-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se, ainda, as seguintes reclamações, todas ajuizadas pela V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A.: Rcl 88.764/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/02/2026; Rcl 86.219/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/01/2026; Rcl 88.777/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 14/01/2026; Rcl 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/11/2025; e Rcl 86.169/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/2025.

No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl 88.762/RJ envolvendo a mesma controvérsia e a mesma reclamante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0100669-48.2022.5.01.0063, apenas na parte em que impôs à V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. a responsabilidade solidária por débitos trabalhistas da Oi S.A. e da Serede – Serviços de Rede S.A.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente